Tribunal: TJES
Processo: 5008189-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008189-43.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO PEREIRA TRABACH
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008189-43.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABRICIO PEREIRA TRABACH

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ISOMONIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE. CORRÉUS COM SITUAÇÃO DISTINTA. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A PRISÃO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Fabrício Pereira Trabach, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 15 de maio de 2023, acusado de crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Tóxicos. O impetrante alega falta de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva e violação ao princípio da isonomia processual, visto que corréus em situação supostamente semelhante obtiveram o direito de recorrer em liberdade. Pede a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação idônea; e (ii) definir se há violação ao princípio da isonomia processual que justifique a extensão do benefício de liberdade concedido a outros corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva deve ser excepcional e justificada em indícios suficientes de autoria e materialidade, além de risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal, conforme os artigos 311 a 316 do CPP. No caso, a decisão impugnada fundamenta-se na necessidade de manter a prisão, considerando que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução, o que não afronta a legislação ou a jurisprudência.

A isonomia processual não foi violada, uma vez que os corréus beneficiados com o direito de recorrer em liberdade (Valter de Oliveira e Sandro Lunz) não possuem antecedentes criminais, ao contrário do paciente, que já respondeu por procedimentos infracionais e possui registro criminal por atos violentos. Dessa forma, a ausência de similitude fática entre o paciente e os corréus inviabiliza a extensão do benefício.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, emprego fixo e residência conhecida, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justifiquem.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, é inviável, pois as circunstâncias do caso concreto indicam que tais medidas não seriam adequadas para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

O possível enquadramento do paciente no tráfico privilegiado, suscitado pelo impetrante, não interfere na legitimidade da prisão preventiva, que se ampara nos requisitos do "fumus comissi delicti" e "periculum libertatis".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando justificada pela permanência do réu preso durante a instrução criminal e pela análise concreta de sua periculosidade e histórico criminal.

O princípio da isonomia processual não justifica a extensão de benefício de liberdade a corréus com situação fática distinta, notadamente quando há diferenças relevantes nos antecedentes criminais.

A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos que justificam a sua manutenção.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão somente é cabível quando adequadas às circunstâncias do caso concreto, não se mostrando suficiente para resguardar a ordem pública e a instrução criminal quando o réu apresenta histórico de atos infracionais e violência.

A prisão preventiva não pode ser confundida com antecipação de pena, sendo sustentada por indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como pelo risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 011190038015, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 23.03.2022;
STJ, AgRg no HC nº 758.928/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2022;
STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008189-43.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FABRÍCIO PEREIRA TRABACH
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Informa, o impetrante, que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 15 de maio de 2023, no bojo de ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 e 35 da lei de tóxicos.

Sustenta que a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade, em decisão carente de fundamentação e que claramente viola o princípio da isonomia processual, tendo em vista que a outros dois corréus em situação semelhante foi outorgada a referida benesse.

Alerta para as condições favoráveis do requerente, sendo ele primário, de bons antecedentes, possuidor de emprego lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 8850249
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 8871463
.

Parecer Ministerial de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pela denegação da ordem
(id nº 9181928).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO GONÇALVES DA SILVA :-

Quero cumprimentar os excelentíssimos Desembargadores componentes dessa colenda Primeira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ilustríssima Procuradora de Justiça, nobres serventuários da Justiça, nobres colegas advogados aqui presentes, em especial o meu querido amigo e professor, doutor Antônio, nosso querido Toninho, como conhecido lá na cidade. Também sou de Venda Nova do Imigrante de onde trago a vossas excelências um humilde e sincero cumprimento e abraço da nossa querida terra da polenta das montanhas capixabas.

O doutor Antônio, ressaltando um pouco mais sobre a sua pessoa, é, de fato, uma pessoa digna, assim como fez o excelentíssimo Desembargador Éder, digno de homenagens pelo excelentíssimo trabalho prestado ali e ensinamento a todos os nossos advogados daquela Comarca; atualmente na presidência da nossa 18ª subseção, a qual, inclusive, compus junto com doutor Antônio na diretoria até poucos meses atrás, quando tive que me ausentar pela minha candidatura a vice-prefeito lá na minha cidade. Mas, honrosamente, compus a diretoria daquela 18ª subseção e, como sempre, um grande aprendizado ao lado do mesmo.

Os demais colegas advogados presentes recebam todos o meu sincero cumprimento, os acadêmicos de Direito, partes e demais presentes.

Pois bem, excelências, sem querer estender muito, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do jovem Fabrício Pereira Trabach. Um jovem que por um momento de infelicidade, um momento isolado de sua vida, assim como consta dos respectivos autos, não querendo entrar no mérito, pois sei que aqui não é essa oportunidade, se envolveu por duas isoladas ocasiões, como consta nos autos, repito, de origem, juntados aos presentes autos desse Habeas Corpus, em uma compra de uma pequena quantidade de drogas.

Consequentemente, foi denunciado com outros cinco acusados, entre um desses, de fato, um traficante local, e sem, data máxima vênia, o juiz de 1º Grau observar a particularidade de cada acusado ali, aplicou penas idênticas a todos, mesmo que as circunstâncias fossem totalmente diversas de um para o outro.

E dessa forma, Fabrício, ora paciente, foi condenado pelos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.

Repito, sem querei adentrar no mérito desses autos, não é oportunidade, dos autos principais, aliás, confio seriamente no senso de justiça desse egrégio Tribunal, que, na pior das hipóteses, o art. 35, em sede de apelação, como já está tramitando, será afastado.

Entro nesse ponto, pois clamo a atenção de Vossas Excelências acerca do princípio da proporcionalidade. As circunstâncias dos autos conduzem a um único entendimento de que, repito, na pior das hipóteses, este jovem será condenado pelo tráfico privilegiado, cuja pena, com a sua redução, não atrai, sequer, um cumprimento em caráter prisional.

Porém, o mesmo se encontra preso preventivamente desde 15/05/ 2023, ou seja, há um ano e quatro meses, mesmo preenchendo todos os requisitos favoráveis para a concessão de sua liberdade. Primário, residência fixa, trabalho lícito, entre outras mais.

Como se não bastasse, durante a segregação deste jovem, sua esposa teve um filho e até, então, não teve a oportunidade de ter em seus braços o seu único filho, nascido enquanto já estava preso. O que corrói ainda mais o sentimento daquela família, em especial no caso do paciente.

Excelências, me permitem fazer até um desabafo, sei que não é o momento, mas essa advocacia criminal, especialmente a advocacia criminal aqui presente, passa por momentos muito difíceis. Falo isso com propriedade em nome de praticamente todos os advogados criminalistas do Estado. Pois, especialmente os honrados juízes de 1º Grau, aqueles princípios maravilhosos que aprendemos lá na faculdade, eu com mais de 10 anos de advocacia, ainda no início da minha carreira, eu lembro que eram mais valorizados. O princípio da presunção de inocência, da proporcionalidade, a consideração aos requisitos pessoais do réu, a sua primariedade, infelizmente, não estão sendo fielmente respeitados nos tempos modernos. Me perdoem aqui esse desabafo, mas é a realidade.

Por isso que venho aqui, por meio desse Habeas Corpus, desse remédio constitucional, clamar pela justiça a ser feita na vida desse jovem, pois o mesmo, de fato, embora já tenha sido condenado em 1ª Instância, a jurisprudência desse egrégio Tribunal que diz que se o réu respondeu o processo preso preventivamente, assim ele deve permanecer após condenado.

Me perdoem, mas essa jurisprudência não pode ser mais valorizada do que os princípios da dignidade da pessoa humana, os princípios da presunção de inocência, principalmente de um pai que por um momento de infelicidade, mesmo preenchendo todos os requisitos favoráveis, se encontra impossibilitado de ter em seus braços seu único filho. Assim como eu acredito que vossa excelência, também, tem filhos e só nós, que somos pais, sabemos a dor disso, de não poder ter essa oportunidade.

Então, esse jovem, comprovadamente nos autos, primário, possuidor de bons antecedentes, nunca havia pisado numa delegacia antes em sua vida, residência fixa, possui uma empresa, um lava-jato de veículos em constante funcionamento na cidade. Não é possível que um jovem com essas condições seja tolhido de responder esse processo, depois de um ano e quatro meses preso, em liberdade.

Não existem mais, excelências, não se encontram mais presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo, na pior das hipóteses, a possibilidade de fixação das medidas cautelares diversa da prisão prevista no art. 319 do mesmo Código.

Como se não bastasse, faço uma observação aqui, também, quanto aos demais condenados naqueles autos.

Foram juntados os autos principais aqui, na íntegra, junto a esse Habeas Corpus.
Ao contrário do paciente em questão, dois, salvo engano, ou três dos outros acusados, simplesmente porque no início do processo tiveram a liberdade concedida, apesar das particularidades do mesmo serem mais graves do que a do ora paciente, estão em liberdade. E o honrado juiz de 1º Grau concedeu o direito dos mesmos recorrerem em liberdade daquela sentença, tendo negado esse mesmo direito aquele que mais fazia jus naquele processo, ou seja, o ora paciente. Mais um princípio ferido, o princípio da isonomia.

Repito, me perdoem, mas, qualquer jurisprudência que abrace essa justificativa de prisão cautelar do ora paciente nesse momento, não pode sobrepor os princípios da dignidade da pessoa humana, o princípio da presunção de inocência, entre outros mais, de tamanho e importância.

O segundo bem mais precioso da vida de um homem, após a vida, que é a liberdade, não pode ser tolido por tais presunções, por tais fundamentos.

Infelizmente, enfrentamos atualmente esse descaso na advocacia criminal, em especial dos honrados juízes de 1º Grau, onde, diferentemente de 10 anos atrás, a doutrina e as jurisprudências desse próprio egrégio Tribunal e, principalmente, das Cortes Superiores, não são mais tomadas como base. Infelizmente.

Falando nisso, juntei, inclusive, nesse próprio Habeas Corpus, colacionei jurisprudência desse próprio egrégio Tribunal, peço vênia para fazer uma leitura da parte principal, inclusive, que trata-se do Habeas Corpus nº 0017553-32.2021, de relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, onde o mesmo sabiamente nos ensina em sua jurisprudência:
A prisão preventiva é uma medida excepcional de natureza cautelar, que autoriza o Estado, quando observadas as balizas legais e demonstrado a absoluta necessidade a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação co
m

trânsito em julgado.

Porém, mais a frente, o douto Desembargador assim diz:
L
evando-se em consideração que
o
s predicados pessoais favoráveis que ostenta o paciente, tal como no presente caso,
a
s particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Em observância à regra de progressividade das restrições pessoais dispostas no artigo 282, parágrafos 4º e 6º do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa
. Jurisprudência desse próprio egrégio Tribunal.

Então, excelências, já para finalizar, peço a vossas excelências que tenham esse senso de justiça, essa sensibilidade humana no presente caso. Pois, de fato, tomando-se como parâmetro a sábia jurisprudência desse egrégio Tribunal, bem como a jurisprudência de nossas Cortes Superiores, nossa Corte Suprema, peço a vossa excelência que seja provido esse pedido, que seja concedida a presente ordem.

Agradeço a atenção de vossas excelências e, assim, requeiro.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, quero cumprimentar aqui o doutor Diego Gonçalves da Silva e diante de algumas considerações feitas da tribuna, peço o retorno dos autos e lanço no sistema na próxima sessão.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

V O T O – RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FABRÍCIO PEREIRA TRABACH
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Informa, o impetrante, que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 15 de maio de 2023, no bojo de ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 e 35 da lei de tóxicos.

Sustenta que a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade, em decisão carente de fundamentação e que claramente viola o princípio da isonomia processual, tendo em vista que a outros dois corréus em situação semelhante foi outorgada a referida benesse.

Alerta para as condições favoráveis do requerente, sendo ele primário, de bons antecedentes, possuidor de emprego lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Na sessão do dia 18 de setembro de 2024, após sustentação oral do nobre advogado impetrante, solicitei o retorno dos autos para melhor apreciação dos apontamentos por ele invocados.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que o decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do denunciado.

No caso em apreço,
ao cotejar a sentença condenatória guerreada, verifico que a fundamentação empregada pelo juízo
a quo

para manter a constrição cautelar baseia-se no fato de ter, o requerente, permanecido preso durante toda a instrução criminal.

O fundamento empregado não destoa do entendimento jurisprudencial desta E. Corte, que em casos análogos decidiu pela necessidade da medida.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190038015, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Ademais, embora o impetrante sustente possível violação à isonomia processual, basta simples exame dos autos para se constatar, por meio da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu Jaime de Souza Júnior, que a situação de ambos se difere dos réus apontados como paradigmas (Valter de Oliveira e Sandro Lunz) na medida em que possuem registros criminais anteriores.

Cito as ponderações trazidas pelo magistrado, que bem delimitou
“que Jaime de Souza Júnior ostenta condenação com trânsito em julgado por porte ilegal de arma de fogo (0000893-34.2015.8.08.0012), enquanto Fabrício Pereira Trabach (ora paciente), além das ocorrências narradas pela Autoridade Policial, já respondeu por ao menos três procedimentos pela prática de atos infracionais, e ao menos um desses com violência ou grave ameaça a mulher (0000814-06.2016.8.08.0017)”.

Assim, inexistindo similitude fática entre os réus, inviável a extensão do referido benefício.
(AgRg no HC n. 758.928/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Assim, tenho que se mostra necessária a manutenção da medida, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, em relação à desproporcionalidade da prisão preventiva diante do possível enquadramento da conduta do paciente na figura do tráfico privilegiado, consoante sustentado pelo nobre advogado durante sessão de julgamento, cumpre salientar que não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
, não sendo possível tratar sobre a legitimidade da constritiva com base em possível reforma da condenação, em sede de Apelação Criminal.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008189-43.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABRICIO PEREIRA TRABACH

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FABRÍCIO PEREIRA TRABACH
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Informa, o impetrante, que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 15 de maio de 2023, no bojo de ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 e 35 da lei de tóxicos.

Sustenta que a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade, em decisão carente de fundamentação e que claramente viola o princípio da isonomia processual, tendo em vista que a outros dois corréus em situação semelhante foi outorgada a referida benesse.

Alerta para as condições favoráveis do requerente, sendo ele primário, de bons antecedentes, possuidor de emprego lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Na sessão do dia
18
de setembro de 2024, após sustentação oral do nobre advogado impetrante, solicitei o retorno dos autos para melhor apreciação
dos apontamentos por ele invocados.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que
o
decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

N
o caso em apreço,
ao cotejar a sentença condenatória guerreada, verifico que a fundamentação empregada pelo juízo
a quo
para manter a constrição cautelar baseia-se no fato de ter, o requerente, permanecido preso durante toda a instrução criminal.

O fundamento empregado não destoa do entendimento jurisprudencial desta E. Corte, que em casos análogos decidiu pela necessidade da medida.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190038015, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Ademais, embora o impetrante sustente possível violação à isonomia processual, basta simples exame dos autos para se constatar, por meio da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu Jaime de Souza Júnior, que a situação de ambos se difere dos réus apontados como paradigmas (Valter de Oliveira e Sandro Lunz) na medida em que possuem registros criminais anteriores.

Cito as ponderações trazidas pelo magistrado, que bem delimitou
“que Jaime de Souza Júnior ostenta condenação com trânsito em julgado por porte ilegal de arma de fogo (0000893-34.2015.8.08.0012), enquanto Fabrício Pereira Trabach (ora paciente), além das ocorrências narradas pela Autoridade Policial, já respondeu por ao menos três procedimentos pela prática de atos infracionais, e ao menos um desses com violência ou grave ameaça a mulher (0000814-06.2016.8.08.0017)”.

Assim
, inexistindo similitude fática entre os réus, inviável a extensão do referido benefício.
(AgRg no HC n. 758.928/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Assim, tenho que se mostra necessária a manutenção da medida, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais,

em relação à desproporcionalidade da prisão preventiva diante d
o
possível
enquadramento da conduta
do paciente na figura do
tráfico privilegiado,
consoante sustentado pelo nobre advogado durante sessão de julgamento
, cumpre salientar que não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
, não sendo possível tratar sobre a legitimidade da constritiva com base
em possível reforma da condenação, em sede de Apelação Criminal
.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.